Tribunal: TJDFT
Processo: 0744275-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTOS PELA INTERNET. PROGRAMA DE PONTUAÇÃO - NÃO ENTREGA DO PRODUTO – RESCISÃO CONTRATUAL – ESTORNO DA PONTUAÇÃO E DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO DE FABIO GOMES DE MESQUITA NÃO CONHECIDO. RECURSO DE ESFERA FIDELIDADE E BANCO SANTANDER CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Recurso de Fábio Gomes de Mesquita.
1.1 Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
1.2 Dispõe o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais (aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021) que “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “o preparo do recurso por uma das partes não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer” (§ 2o).
1.3 O autor apresentou o recurso tempestivamente, entretanto inobstante ter apresentado comprovante de pagamento do preparo (ID 33573274/ 33573275), não apresentou comprovante do recolhimento das custas processuais.
1.4 Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Recurso não conhecido.
2. Recurso de Esfera Fidelidade e Banco Santander
2.1 O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, CDC).
2.2 Narra o autor que adquiriu uma lava-louças Brastemp BLF10BR e que efetuou parte do pagamento por meio de pontos do programa Clube Esfera Fidelidade e parte parcelada no cartão de crédito. Afirma que, em virtude da demora na entrega do produto, o negócio foi cancelado, mas a quantia paga não foi devolvida. Requer a condenação dos réus na devolução em dobro das quantias indevidamente cobradas e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente os réus na devolução da quantia paga, o que ensejou a interposição dos presentes recursos.
2.3 Incontroverso é o fato de que, em 04/02/2021, o autor adquiriu a lava-louças Brastemp BLF10BR, que realizou parte do pagamento por meio de milhas do programa Clube Esfera Fidelidade e o restante (R$ 3.508,56) por meio de parcelamento no cartão de crédito (ID 33572720 - Pág. 2). As provas demonstram que o negócio foi desfeito e que a pontuação referente ao Programa Clube Esfera Fidelidade foi devolvida ao autor (ID 33572720 - Pág. 3), mas a quantia paga não foi estornada no cartão de crédito (ID 33572721 - Pág. 1/14).
2.4 Primeiramente, vale ressaltar que toda a negociação foi realizada por meio do site administrado pela ré Esfera, sendo que ofertou o produto fornecido por parceiro e intermediou o pagamento (ID 33572720 - Pág. 1). Dessa forma, o intermediador ou gestor da venda, por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrente de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 14, caput, e art. 25, § 1o, do CDC.
2.5 Noutra via, a ré tomou ciência do cancelamento do negócio, devolveu as milhas equivalentes, porém, mesmo afirmando que a quantia paga seria estornada nas próximas faturas do cartão de crédito (ID 33572720 - Pág. 3), tal fato não ocorreu, o que caracteriza falha na prestação dos serviços.
2.6 Dessa forma, considerando que o negócio foi desfeito e a quantia paga pelo consumidor não foi devolvida, resta claro o dever de restituir a referida quantia ao autor, nos exatos termos da sentença vergastada.
3. RECURSO DE FABIO GOMES DE MESQUITA NÃO CONHECIDO. RECURSO DE ESFERA FIDELIDADE E BANCO SANTANDER CONHECIDO E IMPROVIDO.
4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes Esfera Fidelidade e Banco Santander ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação. Deixo de condenar o recorrente Fabio Gomes de Mesquita em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.